Tribunal: TJPA
Processo: 0024778-38.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0024778-38.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Dione Santana Coelho
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Alan Ferreira Damasceno
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Silvia Branches Simões
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB E ART. 244-B DO ECA. Requerida absolvição da conduta tipificada no art. 244-B do ECA, por alegada inexistência de provas quanto a autoria desse crime, já que não demonstrado nos autos a real corrupção do menor, além de inexistir documento autenticado no processo que comprove de fato a menoridade. Pretensão infundada. Presente nos autos provas suficientes que demonstram a autoria do crime em questão, além do que, o crime de corrupção de menor é crime formal, sendo prescindível qualquer demonstração real da corrupção do menor, nos termos da Súmula nº 500 do STJ, bem como desnecessária que a cópia do documento juntado aos autos esteja autenticada. Pretendida reanálise da dosimetria penal do crime de roubo, no que tange a pena base aplicada, para que a mesma seja decotada e imposta em patamar menor. Tese improcedente. Pena base que já se encontra bem próximo a seu mínimo permitido, tendo o magistrado sentenciante, apesar de valorado mais de uma circunstância judicial como desfavorável ao réu, não as aplicado em sua integralidade, posto que a pena base ficou fixada como se apenas uma circunstância houvesse sido valorada negativamente e, como já é pacífico nesta Corte de Justiça, a valoração de apenas uma circunstância judicial desfavorável já é motivo suficiente para se aplicar a pena base acima de seu mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém em que é apelante
DIONE SANTANA COELHO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Dione Santana Coelho
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 216 dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro, e a pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 244-B do ECA (por duas vezes em concurso material), e todas as duas condenações em concurso formal,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia acusatória
que o denunciado, na companhia de dois adolescentes (Hugo Santos Lopes e Wellington Gomes Martins), ambos de 17 anos de idade, no dia 03 de outubro de 2017, por volta das 08hs40min., na Av. José Bonifácio, tomaram de assalto um ônibus coletivo da linha Guamá/Presidente Vargas e, utilizando-se de grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraíram os pertences das vítimas Thiago Brenner, Vanderson Santos e Eric Cardoso do Prado, tendo os assaltantes empreendido fuga do veículo quando foram surpreendidos com a chegada da polícia no local.

Em razões recursais
impugna a defesa a dosimetria penal procedida nos autos, postulando que seja a mesma revista, para se impor uma pena, no que tange ao crime de roubo, em patamar mais adequando, pois o juiz sentenciante acabou por incidir em bis in idem quando da primeira fase dosimétrica, tendo considerado como forma de julgar desfavoráveis circunstâncias judiciais, o motivo de ter o acusado agido em companhia de menor de idade, de ter utilizado arma de fogo e ter o delito sido praticado em face de muitas pessoas. Quanto ao crime de corrupção de menor, a que foi condenado o apelante, requer a defesa a sua absolvição, posto que não comprovado nos autos que os ditos adolescentes eram mesmo menores de idade à época do fato criminoso.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
1 - DA REQUERIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

No delito constante no art. 244-B do ECA, a defesa requer a absolvição do apelante, posto que não comprovado nos autos que os ditos adolescentes eram mesmo menores de idade à época do fato criminoso.

No que tange ao delito de corrupção de menor, entabulado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
, vejo que não há qualquer base legal para que esta tese possa prosperar, tendo em vista que, inicialmente, a participação de mais dois indivíduos, na ação criminosa é incontroverso, bem como o fato destes dois serem menores de idade, possuindo Hugo Santos Lopes e Wellington Gomes Martins 17 anos de idade à época do crime, pois presente à fl. 16 dos autos anexos cópia do RG de Wellington, que demonstra que este nasceu na data de 17/09/2000 e, à fl. 18 do mesmo auto em anexo, Laudo de Exame procedido em Hugo Santos, que demonstra que o mesmo possuía 17 anos de idade na data do crime, já que nasceu em 16/06/2000, sendo então ambos menores de idade quando do ato delitivo, não sendo prescindível que a cópia juntada ao processo encontre-se devidamente autenticada para que surta efeito, pois em caso de dúvida, deveria ter a parte insatisfeita contestado o presente documento em tempo hábil, o que não o fez, além do que, a constatação do crime de corrupção de menor, por ser crime formal, não necessita ser provada a afetiva corrupção do menor para que o crime se configure, sendo essa matéria já pacificada pelo STJ, que inclusive a sumulou no enunciado nº 500, com a seguinte redação: ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
¿

Nesse sentido
:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012) 2. "
Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
." (REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012) 3. Agravo regimental não provido.¿ (AgRg no AREsp 303440 DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)
Grifei
2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Impugna a defesa a dosimetria penal procedida nos autos, postulando que seja a mesma revista, para se impor uma pena, no que tange ao crime de roubo, em patamar mais adequando, pois o juiz sentenciante acabou por incidir em bis in idem quando da primeira fase dosimétrica, tendo considerado como forma de julgar desfavoráveis circunstâncias judiciais o motivo de ter o acusado agido em companhia de menor de idade, de ter utilizado arma de fogo e ter o delito sido praticado em face de muitas pessoas.

O Juiz sentenciante, procedeu a dosimetria penal, no que tange a pena base do processo em epígrafe, em relação ao crime de roubo, fls. 67/68129, nos termos abaixo transcritos:
¿Passo à dosimetria da pena:
A culpabilidade do réu encontra-se censurada, pois é imputável, maior, podia ter agido de forma diversa, e não o fez.
O réu apresenta outros antecedentes criminais, havendo condenação, com trânsito em julgado, referente ao processo nº 0001491-22.2012.8.14.0401. Todavia, nos termos da Súmula nº 241 do STJ, ostentando o agente apenas uma condenação criminal definitiva, imprópria se revela a sua consideração negativa para os antecedentes, tendo em vista que será utilizada para fins de circunstância agravante.
Sua conduta social não restou abonada nos autos.
Sua personalidade não foi auferida ao longo da instrução criminal, entretanto, há nos autos indicativos de periculosidade.
Os motivos do delito são os normais à espécie, ou seja, lucro fácil.
Quanto às circunstâncias do crime, são as comuns ao tipo: a abordagem da vítima, a ameaça armada, a subtração e a fuga, sendo circunstância neutra.
O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, sendo circunstância neutra.
Assim, face às circunstâncias judiciais acima expostas
, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa
, correspondendo o dia multa a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.¿
Grifei

Pelo que se percebe, após uma análise procedida na dosimetria presente às fls. 67/68 dos autos, vejo que o magistrado sentenciante, apesar de ter valorado mais de uma circunstância judicial como desfavorável ao apelante, não as considerou em sua integralidade, posto que ao impor a pena base, a dosou bem próximo a seu mínimo legal, que no caso foi de 04 anos e 09 meses de reclusão, pena esta que se mostra bastante razoável e justa para o crime em questão, já que se encontra pacificado nesta Casa de Justiça que a constatação de apenas uma circunstância judicial desfavorável já é motivo suficiente para se impor a pena base acima de seu mínimo permitido e, no caso em estudo, várias foram consideradas desfavoráveis, mas a pena base ficou fixada em um patamar como se apenas uma circunstância judicial houvesse sido realmente valorada desfavoravelmente ao acusado, não existindo razão qualquer para se reformar a pena base aplicada pelo juiz
a quo
, quando a mesma se mostra devidamente em termos, devendo então permanecer
in totum
a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo os termos da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator